Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI No 8.137/1990. NATUREZA FORMAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da execução da pena, em virtude de superveniente sentença cível declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, em razão do pagamento do débito relativo a um dos autos de infração que ensejaram a condenação do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando do julgamento do agravo em execução penal no 0702433-27.2024.8.07.0000, anteriormente interposto pelo ora agravante, esta C. Primeira Turma Criminal manifestou-se no sentido de que o pagamento do débito tributário não ensejaria a extinção da punibilidade do recorrente, uma vez que o delito a ele imputado, tipificado no artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.137/1990, é de natureza formal.
4. O Juízo da Execução Penal não detém competência para analisar os possíveis reflexos na execução da pena decorrentes de superveniente sentença cível declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, relacionada ao auto de infração no 3.298/2011, pendente de trânsito em julgado.
5. A execução penal originária busca o cumprimento de duas penas unificadas, relativas às condenações definitivas sofridas pelo agravante em duas ações penais diversas, envolvendo três autos de infração distintos, sendo que o pagamento do débito é relativo a apenas um desses autos de infração.
6. Ainda que fosse possível reconhecer a extinção da punibilidade em razão do superveniente pagamento do débito referente ao auto de infração no 3.928/2011, a execução penal originária prosseguiria em relação à condenação definitiva do agravante decorrente da ação penal no 0011224-19.2012.8.07.0009 (autos de infração no 2.771/2007 e no 2.371/2011), sendo, portanto, inviável o acolhimento do pedido de suspensão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/1990, artigo 1°, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827428, 0702433-27.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 1264619, 0717788-53.2019.8.07.0000, Relatora Desembargadora Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 20/7/2020; Acórdão 1974291, 0703927-87.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/2/2025.